Tribunal: TJDFT
Processo: 0705377-50.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PROVA SUFICIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), de ameaça (art. 147 do Código Penal) e de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes a materialidade, a autoria e o dolo no crime de descumprimento de medida protetiva, notadamente diante da alegação de consentimento da vítima; e (ii) examinar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pela contravenção de vias de fato, bem como aferir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pela prova documental e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, sendo a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, suficiente para amparar a condenação em crimes de violência doméstica.
4. O crime de descumprimento de medida protetiva possui natureza formal e se consuma com a violação da ordem judicial, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima ou alegação de reaproximação entre as partes, porquanto o bem jurídico tutelado é a autoridade das decisões judiciais.
5. A contravenção penal de vias de fato restou comprovada por prova testemunhal harmônica e convergente, apta a evidenciar a prática de agressões físicas, afastando a tese de insuficiência probatória. 6. A fixação de indenização por danos morais é cabível nos termos do art. 387, IV, do CPP, sendo o dano presumido em hipóteses de violência doméstica, devendo o valor observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitindo-se sua redução quando excessivo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.